Tribunal: CARF
Processo: 10166.726147/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726147/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ANGELO MAGNO GARCIA LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
O valor da pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário não pode ser
deduzido na Declaração de Ajuste Anual, por incidir sobre rendimento
submetido a tributação exclusiva na fonte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.956, de 15 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10166.726148/2015-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O contencioso administrativo tem origem em Notificação de Lançamento, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte em epígrafe, identificou as seguintes infrações à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726147/2015-89
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726147/2015-89

001 – Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Atesta a autoridade lançadora que, regularmente intimado, o contribuinte não
tendeu à intimação, sendo, em decorrência, glosado todo o montante informado a este título.
Ciente
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação na qual objetivou demonstrar a regularidade do valor da pensão
alimentícia declarada, apresentando elementos comprobatórios nos termos da legislação de
regência.
Inicialmente, a manifestação do contribuinte foi analisada em sede de revisão de
ofício a que alude a IN RFB 958 de 15 de julho de 2009, a qual, à vista da documentação
comprobatória apresentada, conclui pelo restabelecimento de quase que a totalidade da dedução
originalmente declarada. Manteve-se a glosa exclusivamente sobre o valor da pensão paga sobre
o 13o Salário, que corresponde a rendimento sujeito a tributação exclusiva e, assim, não compõe
a base de cálculo do ajuste anual.
Cientificado da revisão do lançamento tratada no parágrafo anterior, o
contribuinte não se manifestou, mas os autos seguiram à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, que se limitou a manter o parcialmente o crédito tributário lançado nos termos da
revisão de ofício já cientificada ao sujeito passivo, ou seja, concluiu pelo reestabelecimento
quase que total da dedução, mantendo apenas a glosa do valor da pensão pago sobre o 13o
Salário.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso voluntário, no qual se reiterou as alegações expressas em sede de
impugnação, as quais se foram acompanhadas dos mesmos elementos de prova.
É o relatório necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso voluntário.
A análise da peça recursal, evidencia que o contribuinte pode não ter entendido
adequadamente o desenrolar da celeuma fiscal.
É que a defesa reitera integralmente os termos da impugnação, objetivando demonstrar
a regularidade da dedução a título de pensão alimentícia informada em sua declaração,
mas tal regularidade já foi quase que integralmente reconhecida em sede de revisão de
ofício, remanescendo o litígio apenas em relação à glosa do valor pago a título de
pensão alimentícia que incidiu sobre o 13o salário, valor este que, inclusive, consta
segregado no comprovante de rendimentos apresentado pelo sujeito passivo, exatamente
por não ser valor passível de ser levado ao ajuste anual, pois se refere a rendimento
tributado exclusivamente na fonte.
É o que se depreende dos termos da Lei 9.250/96:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726147/2015-89

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Como a dedução ainda pendente de acolhimento é exatamente a relativa ao 13o salário,
que, como já dito alhures não integra o ajuste anual, não há de se falar em deduzir da
base de cálculo anual um gasto incidente sobre um rendimento que não integra esta
mesma base.
Neste sentido, não há ajustes a serem feitos na Decisão recorrida, devendo-se manter o
lançamento nos exatos termos da revisão de ofício efetuada pela Autoridade
Administrativa que, como dito acima, já contempla quase que totalmente o intento da
defesa.
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital